Tribunal: TJSP
Processo: 1000636-10.2019.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DISCUSSÃO ENTRE PASSAGEIRA E MOTORISTA DE ÔNIBUS DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADO PELA MOTORISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DE OFENSAS RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. REPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DISCUSSÃO ENTRE PASSAGEIRA E MOTORISTA DE ÔNIBUS DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADO PELA MOTORISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DE OFENSAS RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO.